Tribunal: TJES
Processo: 0000034-47.2001.8.08.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000034-47.2001.8.08.0064
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE ANTONIO DIAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000034-47.2001.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE ANTONIO DIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121, §2º, INCISO
S

I
I

E IV,
DO
CÓDIGO PENAL -
PRELIMINAR DE NULIDADE
DA
CITAÇÃO
POR EDITAL
–
NÃO VERIFICADA
–
MÉRITO
-
IMPRONÚNCIA –

CABIMENTO
–
PROVAS PRODUZIDAS NO INQUÉRITO POLICIAL

E NÃO CONFIRMADAS EM JUÍZO
-

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Preliminar de nulidade
da
citação do réu
por edital
arguida
pela defesa
: 1.
Na hipótese, não há que se falar em nulidade da citação do réu por edital, vez que restou infrutífera a intimação pessoal no endereço por ele fornecido, vez que, ali foi informado que o mesmo estaria em local incerto e não sabido.
2.
Preliminar rejeitada.

Mérito
:
1
. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória.
2
. Conforme recente orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial.
3
. Na hipótese, não se confirmando os indícios de autoria na fase da instrução, a impronúncia do recorrente é medida que se impõe.
4
. Recurso conhecido e provido para impronunciar o réu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0000034-47.2001.8.08.0064 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSE ANTONIO DIAS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL SUSCITADA PELA DEFESA

A defesa suscita questão preliminar de nulidade da citação do réu por edital.

Compulsando o caderno processual, constato que foi empreendida diligência junto ao endereço informado nos autos pelo recorrente, contudo, neste local foi informado ao Oficial de Justiça que o mesmo estaria em local incerto e não sabido, conforme devidamente certificado nos autos.

Destarte, como bem destacou a douta Procuradoria de Justiça, “
tendo o oficial de justiça diligenciado no endereço relacionado ao insurgente, e sido passada a informação de que estaria em local incerto e não sabido, se afigura descabida a alegativa de que o procedimento legal restou inobservado, motivo pelo qual ressoa perfeita a citação por edital realizada
”.

Sobre o tema, colaciono a seguinte lição jurisprudencial:

“
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO. NÃO DEMONSTRADO. RENOVAÇÃO DO ATO APÓS A REFORMA PROCESSUAL (2008). NOVA CITAÇÃO PESSOAL RECENTE APÓS PRONÚNCIA. TESE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DEREVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RECORRENTE FORAGIDO HÁ CERCA DE 20 ANOS. MODUS OPERANDI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO VERIFICADO. RECURSO DESPROVIDO. I -
Inicialmente, resta demonstrado nos autos que o recorrente não foi encontrado no endereço fornecido e que todas as diligências realizadas foram infrutíferas - não havendo que se falar, portanto, em nulidade da citação por edital
. (...). Recurso ordinário desprovido. (RHC 154.010/MT, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 08/02/2022, DJe 15/02/2022).”
Grifo nosso.

Destarte, não se vislumbra a ocorrência de qualquer prejuízo ao réu, que está sendo representado por advogado habilitado nos autos em sua defesa, garantindo assim, o direito de contraditório e ampla defesa.

Desta feita, rejeito
a preliminar
suscitada pela defesa
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

JOSÉ ANTONIO DIAS
,
contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Nas razões recursais, o recorrente requer, em sede preliminar, que seja anulada a intimação por edital. No mérito, busca a sua impronúncia.

Contrarrazões ministeriais pela negativa de provimento ao recurso interposto.

Após emitir decisão de sustentação, o Magistrado de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão, opinou pelo improvimento do recurso.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 23 de setembro de 2023, o denunciado, por motivo torpe, em posse de um Revólver, niquelado, não apreendido, desferiu vários disparos mediante recurso que tornou impossível a defesa da vítima João Batista Lourenço da Silva, ceifando a vida da vítima, sem nenhuma reação resultando em sua morte.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

A decisão de pronúncia não necessita de prova incontroversa da materialidade e de que seja o réu o seu autor, bastando, ipso facto, indícios para a formação do convencimento do magistrado, também, não deve o juiz, ao pronunciar o réu, adentrar em minúcias ou tecer comentários valorativos da prova, o que certamente influenciaria a decisão do corpo de jurados, com a invasão não permitida no campo constitucional e soberano do Tribunal do Júri. (RJTJSP 115/229)

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada pelo Boletim Unificado e pelo Boletim de Atendimento de Urgência.

Quanto a autoria, o Relatório de Investigação, bem como os depoimentos constantes às fls. 11 e 21 dos autos originários, apontam o Réu como o autor do crime de homicídio.

Ressalte-se, entretanto, que em Juízo as declarações colhidas na esfera policial não foram confirmadas.

Como se vê, a testemunha Amarildo, modificou seu depoimento prestado inicialmente na esfera policial, o qual destacou o recorrente como o autor do delito, relatando, por outro lado, em juízo, que “
soube da morte da v
í
ti
m
a através de co
m
entários de populares; que disse o depoente que s
ó
ouviu dizer que matara
m
, mas n
ão
soube do motivo ou que
m
seria o autor
”.

Vale ainda destacar que não foram produzidas outras provas durante a instrução processual que aponte o acusado como o autor do crime.

Com efeito, em que pese a competência do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, o Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, vem se posicionando no sentido de ser ilegal a sentença de pronúncia baseada, exclusivamente, em informações coletadas na fase extrajudicial.

Sobre o tema, colaciono os seguintes jugados:

“
RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESTEMUNHO INDIRETO (DE "OUVIR DIZER"). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMAIS INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS NA FASE JUDICIAL. DESPRONÚNCIA. 1. Alinhando-se ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal (HC 180.144/GO, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 22/10/2020), este Superior Tribunal vem entendendo não ser possível que a pronúncia esteja lastreada tão somente em elementos colhidos durante a fase inquisitorial. 2. "É ilegal a sentença de pronúncia com base exclusiva em provas produzidas no inquérito, sob pena de igualar em densidade a sentença que encera o jus accusationis à decisão de recebimento de denúncia. Todo o procedimento delineado entre os arts. 406 e 421 do Código de Processo Penal disciplina a produção probatória destinada a embasar o deslinde da primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri. Trata-se de arranjo legal, que busca evitar a submissão dos acusados ao Conselho de Sentença de forma temerária, não havendo razão de ser em tais exigências legais, fosse admissível a atividade inquisitorial como suficiente." (HC 589.270/GO, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 22/03/2021). 3. O art. 413 do Código de Processo Penal exige, para a submissão do imputado a julgamento pelo Tribunal do Júri, a existência de comprovação da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria ou participação, que se submetem aos ditames do art. 155 do Código de Processo Penal. 4. (...). (REsp 1970461/BA, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022)”.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitivas. Todavia, por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer um standard probatório minimamente razoável. 2.
Ambas as turmas desta Corte Superior em matéria criminal têm rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial
. 3. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o depoimento de testemunha na fase policial foi retratado em juízo por temor de represálias, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão consumativa. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no REsp n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 19/10/2023).”
Grifo nosso.

Assim sendo, é inviável o acolhimento da tese acusatória, razão pela qual, cabível a impronúncia do réu, face a não confirmação dos indícios de autoria.

Por todo o exposto, conheço do recurso
E DOU-LHE
PROVIMENTO,
para

IMPRONUNCIAR
JOSÉ ANTONIO DIAS
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)